Tribunal: TJPA
Processo: 0004297-58.2011.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004297-58.2011.8.14.0015

APELANTE: KAIO DANIEL DE MELLO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

PROC. N°
0004297-58.2011.8.14.0015

APELANTE:
KAIO DANIEL DE MELLO (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - DEF. DAVID OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA - 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR:
DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO
__________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO LIBERATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. APRECIAÇÃO PREJUDICADA REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VETORES DO ART. 59, CP, VALORADOS EQUIVOCADAMENTE.

PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória é objeto a ser apreciado por meio de
habeas corpus
, com competência para processamento e julgamento da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, consoante o disposto no art. 30, inciso I, alínea ‘a’ do RITJPA. Precedentes. Ademais, com a incidência da prescrição intercorrente, o pleito está prejudicado.

2. A dosimetria realizada pelo juízo a quo merece reforma. Os vetores da culpabilidade e da conduta social foram valorados a partir de circunstâncias inábeis para o respectivo aumento do quantum de pena. Pena-base reduzida para o mínimo.

3. A partir do redimensionamento da pena aplicada ao Apelante, necessário o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, tendo em vista o decurso de 02 (dois) anos da sentença condenatória.

4. Extinta a punibilidade do Apelante.

5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso de Apelação e dar-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

Julgado em Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ano de 2023.

Julgamento presidido pel(o/a) Exm(o/a). Senhor(a) Desembargador(a) ________________.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em favor de
KAIO DANIEL DE MELLO
contra a sentença proferida pelo juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal, que o condenou pelo delito do art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal, à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Teria o Apelante, em 11/10/2011, mediante abordagem policial em via pública, apresentado documento de identificação falso.

Já em sede policial, o Apelante relatou ter perdido a primeira via de seu documento de identificação alguns meses antes, razão pela qual havia adquirido a segunda via da carteira pelo valor de R$250,00 por intermédio de uma pessoa da qual não se recordava. Tudo isto, no intuito de não se submeter ao tempo normal de espera pela emissão da carteira de identidade.

Afirmou, assim, ter acreditado se tratar da aquisição de um documento de identificação válido.

Em consulta realizada pelos agentes policiais no banco de dados da Polícia Civil do Estado do Pará, órgão supostamente responsável pela emissão daquele documento, verificou-se não haver qualquer registro civil do Apelante, nem referente à primeira ou segunda via do documento de identidade.

A prisão provisória do acusado perdurou entre 11/10/2011 e 13/10/2011.

A denúncia em face do Apelante foi recebida pelo juízo
a quo
em 21/11/2011, pelo crime de falsificação de documento público - art. 297, caput, CP.

Após regular instrução, foi prolatada sentença no dia 27/05/2019, na qual consta:

(Sentença - ID 7441321, pg. 05)

(Sentença - ID 7441321, pg. 07)

Inconformada, a Defesa interpôs Apelação, em que pleiteia:

1 -
A liberdade do Apelante;

2 -
A reforma da dosimetria, para que a pena base seja fixada no mínimo legal;

3 -
Em caso de diminuição da pena, que seja realizada a análise de eventual prescrição.

A Promotoria de Justiça, em Contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e não-provimento do recurso.

O Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, se manifestou pelo parcial conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja reformada a pena base e, eventualmente, analisada a prescrição, nestes termos:

(Parecer - ID 7441330, pg. 03)

(Parecer - ID 7441330, pg. 06)

É o relatório.

À revisão.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

O Recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

A defesa pede, em suma, a liberdade do Apelante, a redução da pena-base a ele imposta e a análise de eventual prescrição.

1 - DO PLEITO LIBERATÓRIO

Conforme reiterada decisão das Turmas Penais deste TJPA, o pedido é incabível nesta via.

Com efeito, a matéria é afeta ao
habeas corpus
a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

Vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA.

VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. INCABÍVEL O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS QUANDO OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, QUE POSSUI VALOR PROBATÓRIO FORTE E SUFICIENTE, ALIADO ÀS DROGAS APREENDIDAS NA POSSE DIRETA DO RÉU, ALÉM DAS CONDIÇÕES EM QUE ELAS FORAM ENCONTRADAS, EVIDENCIAM QUE O SEU DESTINO SERIA PARA O TRÁFICO E NÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Requer o direito de recorrer em liberdade. Entretanto, o pleito não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita.

Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. As Câmaras Criminais Reunidas serão compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente, que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. (...) [TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013]

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...). Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012)

APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO. (...). DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME. 1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5. Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao jus libertatis foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão n.º 108.054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012)

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...). RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...) 7. (...). 8. (...). 9. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. (TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel. Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012)

Por conseguinte, não conheço da alegação ora em análise, uma vez que tal pedido deveria ter sido arguido em sede de habeas corpus.

Ademais, conforme delineado em tópico posterior, a incidência da prescrição intercorrente é causa de extinção da punibilidade identificada no presente caso.

Assim, prejudicada a análise do pleito de concessão da liberdade do Apelante.

2 - DA DOSIMETRIA DA PENA

Observo que o magistrado de primeiro grau valorou
negativamente
os vetores referentes à (i) culpabilidade e à (ii) conduta social do apelante, valorando
favoravelmente
, em seguida, as (iii) consequências do crime.

1. Culpabilidade -
desfavorável
;

2. Antecedentes -
neutro;

3. Conduta social -
desfavorável
;

4. Personalidade do agente -
neutro;

5. Motivos -
neutro;

6. Circunstâncias -
neutro;

7. Conseqüências -
favorável
;

8. Comportamento da vítima -
neutro.

Para tanto, assim consignou:

Culpabilidade:
“O acusado agiu com
dolo direto e intenso
, pois estava portando o documento falso e o
apresentou a policiais civis
, que, mais do que agentes de segurança pública, são
integrantes do próprio órgão expedidor do documento falso
, circunstância reveladora de destemor incomum e, portanto, desfavorável.

Conduta Social:
(...) Ele
possui o ensino médio completo
, que é a etapa final da educação básica, que tem como finalidades, dentre outras, a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental; a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando; o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética (artigo 35 da Lei 9.394/96), o que tom como circunstância desfavorável,
pois torna a ele mais exigível uma conduta de acordo com o direito
.

Consequências:
(...) As
consequências do crime são favoráveis
ao acusado, porquanto a falsidade do documento foi percebida pelos policiais a que ele foi apresentado”.

Não havendo circunstâncias atenuantes/agravantes, tampouco causas de aumento/diminuição da pena, foi fixada a pena concreta em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, pena esta a ser cumprida em regime aberto, tendo em vista a disposição do art. 33, §2°, ‘c’, em atenção à primariedade do réu.

Tem-se que a análise referente aos dois vetores valorados negativamente merece reforma.

Como bem apontado pelo R. Ministério Público, a decisão careceu de fundamentos idôneos neste aludido aspecto

Não se avistou, na conduta do Apelante, ludibriação premeditada e explicitamente direcionada aos policiais civis, capaz de vincular a apresentação do documento aos agentes policiais a uma conduta que extrapola a gravidade inerente ao tipo penal.

De igual modo, a avaliação pela magistrada da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA acerca da conduta social do Apelante não guarda correspondência com a adequada valoração desse vetor.

Tem-se que o grau de escolaridade do agente não é variável capaz de motivar a valorização negativa de sua conduta social.

Não há, pois, elementos nos autos aptos a aferir a conduta social do Apelante, devendo esta variável ser considerada neutra.

Considerando a pena prevista para o tipo, de 2 a 6 anos de reclusão mais multa, reformo a dosimetria aplicada, estabelecendo a pena definitiva no mínimo legal.

Quanto à pena pecuniária, determino o quantum de 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo, assim, a pena concreta em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3 - DA PRESCRIÇÃO

No que tange a prescrição punitiva, nota-se a incidência da extinção da punibilidade do Apelante, visto que a pena aplicada está submetida ao prazo prescricional de 04 (quatro) anos da data da sentença, período este findado em
26 de maio de 2023.

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

4 - DISPOSIÇÃO FINAL

Por todo o exposto,
conheço parcialmente do recurso e dou-lhe parcial provimento
, vez que identifico prejudicado o pedido de liberdade. Contudo, reformo a pena aplicada ao Apelante, Kaio Daniel de Mello, vulgo Ceará, ao quantum de 02

anos de reclusão e 10

dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, nos termos da fundamentação, e, em seguida, reconheço a prescrição,
extinguindo a punibilidade do Apelante
em face do crime do art 297, caput, CP.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 09/11/2023